Tribunal: TJES
Processo: 5009351-26.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa:
DIREITO REGISTRAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA POSSE QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em suscitação de dúvida registral, julgou procedente a dúvida suscitada por oficiala de registro de imóveis, mantendo exigências formuladas e inviabilizando o reconhecimento de usucapião extraordinária pela via extrajudicial, sob o fundamento de insuficiência de prova documental da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e suposta desvalorização da prova testemunhal produzida em ata notarial; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária na via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia.

4. O procedimento de suscitação de dúvida possui natureza administrativa e rito especial, não comportando dilação probatória típica da jurisdição contenciosa.

5. A usucapião extrajudicial exige prova pré-constituída, inequívoca e documental da origem, continuidade, natureza e tempo da posse, nos termos do art. 216-A da Lei de Registros Públicos.

6. A insuficiência de documentos relativos ao imóvel usucapiendo, especialmente a ausência de comprovação contínua da posse ao longo do tempo alegado, impede o reconhecimento do direito pela via administrativa.

7. A ata notarial não constitui prova de propriedade nem supre a exigência de documentação robusta, servindo apenas como elemento instrutório.

8. A dúvida registral limita-se à análise da regularidade formal do procedimento, não sendo via adequada para dirimir controvérsias sobre direito real, que devem ser submetidas à via judicial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião extrajudicial exige prova documental robusta e pré-constituída da posse qualificada, não sendo suficiente prova testemunhal isolada ou ata notarial. 2. O procedimento de suscitação de dúvida registral não admite dilação probatória e se limita à verificação da regularidade formal dos requisitos legais. 3. A insuficiência de documentos quanto à origem, continuidade e tempo da posse autoriza a manutenção das exigências registrais e o indeferimento do pedido na via administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 216-A; CPC, art. 370; Provimento CNJ nº 149/2023, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC nº 0704327-98.2025.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 19/02/2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.275132-3/001, j. 12/04/2023; TJPR, Apelação Cível nº 0012118-90.2024.8.16.0019, j. 09/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009351-26.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEDINO GONCALVES REZENDE e outros

APELADO: ELISABETH BERGAMI ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA POSSE QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em suscitação de dúvida registral, julgou procedente a dúvida suscitada por oficiala de registro de imóveis, mantendo exigências formuladas e inviabilizando o reconhecimento de usucapião extraordinária pela via extrajudicial, sob o fundamento de insuficiência de prova documental da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e suposta desvalorização da prova testemunhal produzida em ata notarial; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária na via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia.

4. O procedimento de suscitação de dúvida possui natureza administrativa e rito especial, não comportando dilação probatória típica da jurisdição contenciosa.

5. A usucapião extrajudicial exige prova pré-constituída, inequívoca e documental da origem, continuidade, natureza e tempo da posse, nos termos do art. 216-A da Lei de Registros Públicos.

6. A insuficiência de documentos relativos ao imóvel usucapiendo, especialmente a ausência de comprovação contínua da posse ao longo do tempo alegado, impede o reconhecimento do direito pela via administrativa.

7. A ata notarial não constitui prova de propriedade nem supre a exigência de documentação robusta, servindo apenas como elemento instrutório.

8. A dúvida registral limita-se à análise da regularidade formal do procedimento, não sendo via adequada para dirimir controvérsias sobre direito real, que devem ser submetidas à via judicial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A usucapião extrajudicial exige prova documental robusta e pré-constituída da posse qualificada, não sendo suficiente prova testemunhal isolada ou ata notarial. 2. O procedimento de suscitação de dúvida registral não admite dilação probatória e se limita à verificação da regularidade formal dos requisitos legais. 3. A insuficiência de documentos quanto à origem, continuidade e tempo da posse autoriza a manutenção das exigências registrais e o indeferimento do pedido na via administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 216-A; CPC, art. 370; Provimento CNJ nº 149/2023, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC nº 0704327-98.2025.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 19/02/2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.275132-3/001, j. 12/04/2023; TJPR, Apelação Cível nº 0012118-90.2024.8.16.0019, j. 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5009351-26.2024.8.08.0048
APELANTE(S): ALCEDINO GONCALVES REZENDE e SIMONE PEREIRA DA CRUZ
APELADO(S): ELISABETH BERGAMI ROCHA (Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Serra/ES)
JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALCEDINO GONCALVES REZENDE e SIMONE PEREIRA DA CRUZ
contra a r. sentença (ID 14070580) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da Suscitação de Dúvida ajuizada pela Oficiala
ELISABETH BERGAMI ROCHA,
julgou procedente a dúvida suscitada, mantendo as exigências formuladas pela registradora e, por conseguinte, inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária do Lote 02, Quadra K, do Loteamento Residencial São Patrício, pela via extrajudicial.

Em suas razões recursais (ID 14070583), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
ocorreu cerceamento de defesa em razão da suposta insuficiência da valoração da prova testemunhal produzida em sede de ata notarial;
(ii)
restaram devidamente comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de vinte anos, utilizando-o como extensão de sua residência;
(iii)
comprovaram o
animus domini
por meio fotos, depoimentos testemunhais e comprovantes de pagamento de IPTU do imóvel. Pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a procedência da dúvida e reconhecido o direito à usucapião.

Contrarrazões em ID 17753355, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17877548) manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do feito.

I) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de piso não valorou adequadamente a prova testemunhal colhida em ata notarial, nem oportunizou a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas sob o crivo do contraditório.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhida. Isso porque
incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente,
desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como no caso sob exame.

Ademais, o procedimento de suscitação de dúvida registral possui natureza administrativa e rito especial, e a via extrajudicial da usucapião, introduzida pelo art. 216-A da Lei de Registros Públicos, pressupõe a existência de prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado. Sendo assim,
a insuficiência de prova documental não impõe ao magistrado o dever de converter o incidente administrativo em processo de jurisdição contenciosa para dilação probatória,
uma vez que a própria legislação faculta à parte interessada o ajuizamento da ação judicial de usucapião em caso de rejeição do pedido administrativo (§ 9º do art. 216-A da LRP).

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a solução do incidente (art. 370 do CPC).

Firme nessas razões, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

II – MÉRITO

Na origem, os requerentes pleitearam o reconhecimento extrajudicial de usucapião do Lote 02, Quadra K, do Loteamento Residencial São Patrício, junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra/ES, sustentando possuírem o imóvel desde 1999 como extensão de sua residência (Lote 03).

A tabeliã, contudo, apontou óbice no registro diante da ausência de lastro documental idôneo sobre a posse qualificada do imóvel, uma vez que trouxeram apenas documentos atinentes ao Lote 03, mas não ao Lote 02, objeto do pedido de usucapião.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da recusa da Oficiala de Registro quanto ao processamento da usucapião extrajudicial, especificamente no que tange à suficiência da prova documental apresentada.

Conforme já exposto, o reconhecimento extrajudicial da usucapião é uma via excepcional que exige do oficial registrador uma qualificação rigorosa. Nos termos do art. 216-A, inciso IV, da Lei nº 6.015/73, o requerimento deve ser instruído com documentos “que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel”.

No caso concreto, o conjunto probatório revela-se manifestamente insuficiente, uma vez que
o único documento concreto referente ao Lote 02 apresentado pelos apelantes foi um comprovante de pagamento de IPTU do exercício de 2019
(ID 14070566); destarte, para uma pretensão baseada em 20 anos de posse, a carência de documentos contemporâneos ao início da ocupação ou faturas de serviços públicos vinculadas especificamente ao lote usucapiendo impede a constatação da continuidade possessória exigida por lei.

Ademais, a mera alegação de que o imóvel objeto da dúvida é utilizado como “extensão da residência” dos apelantes no Lote 03 não supre a necessidade de identificar a forma de aquisição da posse sobre essa área específica. A segurança jurídica registral impede que se presuma a posse
ad usucapionem
apenas pela contiguidade de áreas, sob pena de fragilizar a proteção aos direitos de propriedade e de eventuais terceiros.

Neste particular, verifica-se a inadequação da prova testemunhal isolada para os fins pretendidos: embora a ata notarial detenha fé pública quanto às declarações nela vertidas, o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento nº 149/2023) estabelece que o referido instrumento não tem o condão de confirmar a propriedade, servindo apenas como ferramenta de instrução do requerimento:

Art. 402. A ata notarial de que trata esta Seção será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele, a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade, sujeito às penas da lei.

§ 1.º O tabelião de notas poderá comparecer ao imóvel usucapiendo para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial.

§ 2.º Podem constar da ata notarial imagens, documentos, sons gravados em arquivos eletrônicos, além do depoimento de testemunhas, não podendo basear-se apenas em declarações do requerente.

§ 3.º Finalizada a lavratura da ata notarial, o tabelião deve cientificar o requerente e consignar no ato que
a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para processamento perante o registrador de imóveis.

Assim, sem o suporte de elementos objetivos colhidos ao longo do tempo, a prova testemunhal revela-se frágil para o rigor formal do requerimento.

A respeito, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que
o procedimento de suscitação de dúvida registral não se vale para a discussão de controvérsias acerca do direito real, devendo serem preenchidos os requisitos formais da usucapião na ocasião do requerimento administrativo
(destaquei):

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente dúvida registral suscitada pelo cartório competente e indeferiu o pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial de área localizada na Fazenda Paranoá, diante da impugnação apresentada por ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a impugnação apresentada por ente público, no âmbito do procedimento de usucapião extrajudicial, é suficiente para obstar o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela via administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação apresentada pelo ente público foi devidamente fundamentada, apontando comunhão de propriedade sobre as matrículas envolvidas e existência de ações demarcatórias e divisórias em curso. 4. Nos termos do art. 216-A, § 10, da Lei n. 6.015/1973 e do art. 412, § 3º, do Provimento CNJ n. 149/2023, a oposição de ente público impede o prosseguimento do procedimento extrajudicial, devendo o interessado recorrer à via judicial. 5.
A dúvida registral é procedimento administrativo restrito à análise da regularidade formal dos serviços registrais, não sendo apta à resolução de controvérsias sobre direito real ou obrigacional.

6. A alegação de ausência de tentativa de conciliação não invalida o procedimento, diante da existência de impugnação fundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A impugnação fundamentada apresentada por ente público obsta o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial, nos termos do art. 216-A, § 10, da Lei n. 6.015/1973. 2. A dúvida registral não é instrumento adequado para dirimir controvérsias sobre direito real ou obrigacional, devendo tais questões ser submetidas ao juízo competente por meio de ação judicial própria
." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.015/1973, arts. 198, 204 e 216-A, § 10; Lei n. 8.935/1994, art. 30, XIII; CPC, arts. 75, IX, 85, § 11, e 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXI; Provimento CNJ n. 149/2023, arts. 412, § 3º, e 415. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700499-86.2024.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 17/7/2024, DJe 30/7/2024; TJDFT, APC n. 0710269-74.2022.8.07.0015, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 21/6/2023, DJe 23/6/2023; TJDFT, APC n. 0706737-54.2020.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4ª Turma Cível, j. 10/8/2023, DJe 31/8/2023. (TJDFT- Acórdão 2092635, 0704327-98.2025.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.)

Apelação cível - Procedimento de dúvida registrária - Pedido de usucapião extrajudicial - Promessa de compra e venda -
Instrução do pedido de usucapião extrajudicial - Deficiência - Regularização de documentos e apresentação de outros - Imprescindibilidade
- Recurso ao qual se nega provimento. 1. A usucapião é modalidade originária de aquisição da propriedade prevista em leis federais, bem como em normativa específica da Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento 65, de 14 de Dezembro de 2017). 2.
Para o reconhecimento da usucapião extrajudicial, devem ser preenchidos os requisitos normativos, em especial aqueles dispostos no Provimento Conjunto 93/CGJ/2020 e no Provimento 65/CNJ/2017.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.275132-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAl. sentença de procedência. pretensão DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA, UTILIZANDO-SE DO INSTITUTO DA SOMA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRE A ORIGEM, A CONTINUIDADE E A CADEIA POSSESSÓRIA.
PROPRIETÁRIA REGISTRAL ALEGADAMENTE FALECIDA, EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE ATESTADO DE ÓBITO E IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E NÃO SATISFAÇÃO DAS DIRETRIZES DISPOSTAS NO PROVIMENTO Nº. 149/2023 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente ação de dúvida registral, que indeferiu requisição de reconhecimento de usucapião extrajudicial, na modalidade extraordinária.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento de usucapião extrajudicial, na modalidade extraordinária, utilizando-se do instituto da soma da posse, do cessionário com o cedente, que se diz neto e possuidor de imóvel de avó já falecida, ainda que não tenha sido apresentado nenhum atestado de óbito para a referida constatação. 2.2. Além disso, a discussão perpassa na verificação do cumprimento dos requisitos da Lei de Registros Públicos e do Provimento nº. 149/2023, na medida em que a parte usucapiente não tratou de identificar a existência de eventuais herdeiros, tampouco buscou comprovar a origem, a continuidade e a cadeia possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 3.4. De todo modo, ainda que a discussão de vocação hereditária do neto/cedente seja secundária para deslinde da causa (afinal o feito se trata de pedido de usucapião e não de processo de inventário), fato é que
no presente caso, não há informação de como o cedente adquiriu a posse da proprietária registral, não sendo possível esclarecer a origem, a continuidade e a natureza da posse, de modo que inviável elucidar se de fato a posse era exercida com animus domini.
3.5. A Lei de Registros Públicos e o Provimento nº. 149/2023 do CNJ são expressas em determinar que se esclareça a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse daquele que pretender usucapir o imóvel.3.6. Assim, na hipótese de falecimento da proprietária registral, faz-se indispensável a identificação inequívoca dos herdeiros pelo usucapiente, além de que haja o esgotamento das providências necessárias para a localização dos mesmos. 3.7. Por conseguinte,
no tocante a alegação de que as informações dos fatos citados na ata notarial servem como meio de prova para fins de comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião extrajudicial, o Provimento nº. 149/2023 do CNJ, encerra a discussão na medida em que estabelece expressamente que “a ata notarial não tem valor como confirmação ou estabelecimento de propriedade, servindo apenas para a instrução de requerimento extrajudicial de usucapião para o processamento perante o registrador de imóveis”
, nos termos do art. 402, §3º da citada normativa.3.8. Por fim, os comprovantes de água e energia elétrica em nome do cedente não são suficientes para a prova satisfatória de que este exercia a posse com o ânimo de dono, o que também impossibilita a soma da posse.IV. DISPOSITIVO 4.1. Recurso desprovido.Dispositivos relevantes citados:Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/73) – art. 216-A e 409.Provimento nº. 149/2023 do CNJ – art. 400 e ss.Código Civil – 1.238 e 1.833.Jurisprudência relevante citada:TJPR - 18ª Câmara Cível - 0005241-75.2021.8.16.0105 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 02.10.2023.TJSP. Apelação Cível 1000523-45.2020.8.26.0470; Relator (a): Ricardo Anafe (Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021.TJPR - 18ª Câmara Cível - 0001145-44.2020.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 22.07.2024. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0012118-90.2024.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 09.06.2025)

Portanto, havendo incerteza documental ou necessidade de produção de prova sob o manto do contraditório judicial pleno, a improcedência do pedido administrativo e a manutenção das exigências registrais são medidas que se impõem.

Por derradeiro, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, registre-se que a negativa da via administrativa não obsta o ajuizamento da ação judicial de usucapião, oportunidade em que será possível ampla dilação probatória, preservando-se eventual direito de terceiros.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ALCEDINO GONCALVES REZENDE e SIMONE PEREIRA DA CRUZ e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar